Tribunal: STF
Processo: HC 79792
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Estelionato. Crime militar.
- É pacífico que, em se tratando de estelionato, quando a
pessoa enganada é diversa da prejudicada, ambas são sujeitos
passivos desse crime, ainda que uma seja ente público.
- Reza o artigo 9º, III, "a", do Código Penal Militar -
que é norma especial - que se consideram crimes militares, em tempo
de paz, "os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado,
ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como
tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar,
ou contra a ordem administrativa militar". Note-se que esse
dispositivo alude a "patrimônio sob a administração militar" e não a
patrimônio de que as entidades militares sejam titulares da
propriedade pela singela razão de que elas não têm patrimônio
próprio que é do Estado que o coloca sob a administração das
entidades militares para que estas possam exercer as suas
atribuições.  Por isso, o furto de material sob a administração
militar federal é crime militar, apesar de esse material não ser de
propriedade do ente militar de que foi subtraído, mas, sim, da
União.
- Portanto, no caso, sendo prejudicada a Administração
Militar pelo desapossamento de parte da área em causa, configura-se
crime militar praticado por civil contra a instituição militar, por
ter sido, em tese, cometido contra patrimônio sob a administração
militar.
"Habeas corpus" indeferido.